Tribunal: TJES
Processo: 5000229-37.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DE PROVA - DEPOIMENTO PESSOAL E PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DESNECESSIDADE - VÍCIO INEXISTENTE - MÉRITO - CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE – IDOSO - HIPERVULNERABILIDADE – FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO ALEGADO – CONTRATO ASSINADO – VALIDAÇÃO POR DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS - RECURSO PROVIDO.

1.
A instituição financeira não requereu, em momento algum durante o curso da demanda em 1º grau, a produção de perícia grafotécnica, de forma que a sua não realização não enseja qualquer prejuízo.

2.
Não há prejuízo na não realização do depoimento pessoal da autora, porquanto ela já externou na exordial que o valor foi creditado em sua conta bancária e que ela não realizou o empréstimo.

3.
A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).

4.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(Súmula nº 479 do C. STJ).

5.
Os documentos colacionados aos autos pela requerida são suficientes para demonstrar a regularidade do contrato, porquanto subscrito com assinatura semelhante àquela utilizada pela autora da demanda em seus documentos, com dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, os dados da proposta, os termos do contrato, data e hora do aceite, geolocalização, além da foto “selfie” do usuário e os “uplouds” do documento de identidade digitalizado.

6.
Ademais, a consumidora recebeu o valor oriundo do empréstimo em sua conta bancária e permaneceu com tal numerário em seu poder, sem realizar qualquer ato formal de contestação como poderia se dar com um simples registro de boletim de ocorrência, permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de providência para questionar o recebimento do valor do empréstimo e os consequentes descontos por onze meses.

7.
A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II).

8.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000229-37.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DE PROVA - DEPOIMENTO PESSOAL E PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DESNECESSIDADE - VÍCIO INEXISTENTE - MÉRITO - CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE – IDOSO - HIPERVULNERABILIDADE – FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO ALEGADO – CONTRATO ASSINADO – VALIDAÇÃO POR DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS - RECURSO PROVIDO.

1.
A instituição financeira não requereu, em momento algum durante o curso da demanda em 1º grau, a produção de perícia grafotécnica, de forma que a sua não realização não enseja qualquer prejuízo.

2.
Não há prejuízo na não realização do depoimento pessoal da autora, porquanto ela já externou na exordial que o valor foi creditado em sua conta bancária e que ela não realizou o empréstimo.

3.
A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).

4.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(Súmula nº 479 do C. STJ).

5.
Os documentos colacionados aos autos pela requerida são suficientes para demonstrar a regularidade do contrato, porquanto subscrito com assinatura semelhante àquela utilizada pela autora da demanda em seus documentos, com dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, os dados da proposta, os termos do contrato, data e hora do aceite, geolocalização, além da foto “selfie” do usuário e os “uplouds” do documento de identidade digitalizado.

6.
Ademais, a consumidora recebeu o valor oriundo do empréstimo em sua conta bancária e permaneceu com tal numerário em seu poder, sem realizar qualquer ato formal de contestação como poderia se dar com um simples registro de boletim de ocorrência, permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de providência para questionar o recebimento do valor do empréstimo e os consequentes descontos por onze meses.

7.
A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II).

8.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000229-37.2023.8.08.0011

APELANTE: BANCO C6 S/A

APELADO: MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO C6 S/A
em face da r. sentença ID 6179623, integrada no ID 6179630 que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenizatória, julgou procedente o pedido autoral deduzido por
MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO
.

Em suas razões, ID 6179632, o
recorrente
alega que a sentença deve ser anulada em razão do indeferimento da perícia grafotécnica requerida oportunamente, bem como foi omissa quanto ao pedido de retificação do polo passivo.

Sustenta, ainda, a ausência de interesse processual, em razão da autora não ter buscado solução extrajudicial para a situação versada nos autos.

Argumenta que o Juízo
a quo
interpretou equivocadamente o que fora decidido no Tema 1.061, uma vez que comprovou, por meio de laudo técnico produzido por terceiros, que a assinatura do contrato é compatível com a da autora e que o conjunto probatório aponta pela regularidade da contratação.

Aduz que não restou comprovada a má-fé que desse ensejo à devolução em dobro dos valores descontados, tampouco a ocorrência de danos morais.

Por fim, afirma que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é excessivo.

Não foram ofertadas contrarrazões (ID 6179686).

Antes de analisar as teses sustentadas no recurso, faço uma breve síntese da demanda.

A autora,
MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO
, aduziu na exordial que foi surpresada com o creditamento de R$5.292,76 (cinco mil duzentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos) em sua conta bancária sem ter realizado qualquer solicitação de empréstimo a nenhuma instituição financeira, vindo a ter conhecimento, posteriormente, de que se tratava de um empréstimo consignado vinculado ao seu benefício previdenciário que fora supostamente contratado em 84 parcelas de R$ 139,49 (cento e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos), perfazendo o montante de R$11.717,16 (onze mil setecentos e dezessete reais e dezesseis centavos).

Salientou, ainda, que fora orientada a proceder à devolução do valor creditado, porém, por se tratar de pessoa idosa, não conseguiu efetivar a operação e, por isso, vem sofrendo os descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Pugnou pela (i) suspensão dos descontos realizados; (ii) indicação de conta bancária para devolução do valor creditado indevidamente em sua conta; (iii) declaração de inexistência do débito; (iv) condenação do requerimento ao pagamento de danos morais.

Por meio da decisão ID 6179595 fora determinada a suspensão dos descontos das parcelas objeto de empréstimo impugnado.

Em contestação (ID 9179602) a instituição financeira afirmou que o contrato foi realizado com todas as formalidades necessárias, inclusive com assinatura digital, captura de biometria facial e prova de vida do consumidor, além do creditamento da quantia em conta de titularidade da autora, o que torna regular a contratação.

Sustentou, ainda, que a autora demorou cerca de 450 (quatrocentos e cinquenta dias) para ingressar com a demanda, tendo permitido o desconto de onze parcelas.

Argumentou que a autora não sofreu dano material, uma vez que a quantia descontada é inferior àquela creditada em sua conta.

Por fim, ressaltou que não houve má-fé na realização dos descontos e que não estão presentes os requisitos necessários a aferição da ocorrência de danos morais.

Pugnou, ainda, pela produção de todos os meios de prova e do depoimento pessoal da autora.

A autora não se manifestou a respeito da contestação.

Em seguida foi prolatada a sentença impugnada.

Pois bem.

De plano afasto a alegação de nulidade da sentença, em razão do indeferimento da produção probatória. Explico.

A instituição financeira não requereu, em momento algum durante o curso da demanda em 1º grau, a produção de perícia grafotécnica, de forma que a sua não realização não enseja qualquer prejuízo.

Quanto a não realização do depoimento pessoal da autora, penso que, no caso em tela, também não há que se falar em prejuízo.

Isto porque, a prova foi requerida pela parte ré para sustentar duas alegações, quais sejam: (i) que o contrato foi firmado por ela e (ii) que o valor foi creditado em conta de sua titularidade.

A própria autora, na exordial, já afirmou que o valor foi creditado em sua conta, o que torna prescindível o depoimento pessoal para tal desiderato.

Lado outro, no que diz respeito à contratação, a autora também já externou, na inicial, que não realizou a contratação, de modo que me parece contraproducente a realização do depoimento pessoal para que ela reafirme o que já consta nos autos.

Ultrapassada essa questão, é necessário ressaltar que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, estando sujeitas à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete da Súmula nº 297 do Tribunal da Cidadania.

Por consequência, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso, ao afirmar que não contratou o empréstimo a autora indica que o pacto fora celebrado por algum meio fraudulento ou utilizando-se de sua hipervulnerabilidade de consumidora.

Por seu turno, a instituição financeira traz aos autos documentos produzidos que serviriam, no seu entender, para comprovar a contratação de forma regular.

Nesse cenário tenho que aqueles são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, uma vez que relativos a documentos pessoais da autora, além de uma fotografia de validação, que aparentemente não poderia ser utilizada por um fraudador. Explico.

No ID 6179606 observo que o contrato foi em mais de um campo com assinatura e rubrica muito semelhante àquela que consta dos documentos utilizados pela própria autora da demanda em sua petição inicial.

Já no ID 6179605 constam também dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, os dados da proposta, os termos do contrato, data e hora do aceite, geolocalização, além da já mencionada foto “selfie” do usuário e os “uplouds” do documento de identidade digitalizado.

Saliento, por oportuno, que intimada da contestação e da juntada dos referidos documentos, a requerente não se insurgiu, deixando de impugnar a veracidade da documentação.

Sobressai, outrossim, o fato de que a autora da demanda recebeu o valor oriundo do empréstimo em sua conta bancária, mas permaneceu com tal numerário em seu poder, não realizando nenhum ato formal que indicasse seu inconformismo com eventual golpe, como poderia ser o registro de um boletim de ocorrência, permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de providência para questionar o recebimento do valor do empréstimo e os consequentes descontos por onze meses, o que infirma toda a tese por ela deduzida.

Por tal razão, penso que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II), razão pela qual a sentença deve ser reformada a fim de julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Com a inversão da sucumbência,
CONDENO
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa,
SUSPENDENDO
a condenação em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (ID 6179595).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.